Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-21.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-21.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: GEOVANA BRITO DE OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À PANDEMIA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por município contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidora pública municipal para reconhecer o direito ao adicional por tempo de serviço e condenar o ente público ao pagamento de valores retroativos entre fevereiro de 2020 e novembro de 2021. O apelante sustentou a vedação contida na Lei Complementar nº 173/2020 e a impossibilidade de concessão de adicionais sucessivos com base na lei local.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as restrições de pagamento e contagem de tempo da Lei Complementar nº 173/2020 alcançam direitos cujos requisitos foram preenchidos antes de sua vigência; e (ii) saber se a discussão sobre a periodicidade do adicional é pertinente ao objeto da lide.

III. Razões de decidir

3. A servidora completou o quinquênio necessário para a percepção do adicional em julho de 2017, data anterior à vigência da Lei Complementar nº 173/2020 e ao período de calamidade pública.

4. A vedação contida no art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 possui efeitos prospectivos, não atingindo direitos adquiridos anteriormente, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade e do ato jurídico perfeito.

5. O adicional por tempo de serviço é vantagem de implementação automática por força de lei, configurando-se a omissão administrativa em mora no cumprimento de obrigação vencida, o que impõe o dever de pagar os retroativos não atingidos pela prescrição.

6. A argumentação municipal quanto à impossibilidade de adicionais sucessivos constitui questão estranha aos limites da lide, uma vez que não houve pedido ou condenação nesse sentido na origem.

IV. Dispositivo

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação cível n.º 8000119-21.2025.8.05.0198
, em que figuram, como apelante
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e, como apelada,
GEOVANA BRITO DE OLIVEIRA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.